Tribunal: STJ
Processo: 5062732-49.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027912 - SC(2025/0314337-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
AGRAVADO
: EDGILE PALAVICINI
AGRAVADO
: ÉDGILE PALAVICINI
ADVOGADOS
: CÉSAR REITER - SC020988
GERSON REMI TECCHIO - SC021148
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE CONTA-
CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENFRENTOU, DE
FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA, A APLICABILIDADE DO
TÉCNICA DE PRECEDENTES. DISTINGUISHING.
TEMA 908/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
EXCLUSÃO DE
TEMA 908/STJ.
LANÇAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PREMISSA
FÁTICA FIXADA NA ORIGEM NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE
PROVA DA PRÓPRIA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.

ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
ANÁLISE
PREJUDICADA.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta de forma clara e expressa os pontos relevantes,
resolvendo integralmente a lide, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte.
Documento eletrônico VDA55126009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 63867403-b2d1-4621-99a1-87c084e6375a

2. A revisão da premissa fática (regularidade dos lançamentos)
demanda reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ.
3. Ausente necessidade de
, pois o precedente repetitivo
distinguishing
foi aplicado expressamente, o que resulta na exigência, e não
dispensa, de comprovação da origem do débito.
4. A tese de enriquecimento, além de carecer de prequestionamento
específico, depende da premissa fática afastada pela instância
ordinária.
5. O óbice da
impede o conhecimento do apelo nobre
Súmula 7/STJ
pela alínea c do permissivo constitucional, por ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas.

6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 63867403-b2d1-4621-99a1-87c084e6375a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027912 - SC(2025/0314337-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
AGRAVADO
: EDGILE PALAVICINI
AGRAVADO
: ÉDGILE PALAVICINI
ADVOGADOS
: CÉSAR REITER - SC020988
GERSON REMI TECCHIO - SC021148
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE CONTA-
CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENFRENTOU, DE
FORMA EXPRESSA E FUNDAMENTADA, A APLICABILIDADE DO
TÉCNICA DE PRECEDENTES. DISTINGUISHING.
TEMA 908/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
EXCLUSÃO DE
TEMA 908/STJ.
LANÇAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PREMISSA
FÁTICA FIXADA NA ORIGEM NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE
PROVA DA PRÓPRIA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.

ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
ANÁLISE
PREJUDICADA.

AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta de forma clara e expressa os pontos relevantes,
resolvendo integralmente a lide, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte.
Documento eletrônico VDA54831592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 782cd5fd-87f2-46b1-af57-8a1383f0fa37

2. A revisão da premissa fática (regularidade dos lançamentos)
demanda reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ.
3. Ausente necessidade de
, pois o precedente repetitivo
distinguishing
foi aplicado expressamente, o que resulta na exigência, e não
dispensa, de comprovação da origem do débito.
4. A tese de enriquecimento, além de carecer de prequestionamento
específico, depende da premissa fática afastada pela instância
ordinária.
5. O óbice da
impede o conhecimento do apelo nobre
Súmula 7/STJ
pela alínea c do permissivo constitucional, por ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas.

6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KIRTON BANK S.A. –
BANCO MÚLTIPLO (KIRTON BANK), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alíneas a e c, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
BANCO.
INSURGÊNCIA
DESTE.
SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA REVISÃO DE ENCARGOS
CONTRATUAIS. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECursal, UMA VEZ QUE A DECISÃO DE ORIGEM
VEDOU EXPRESSAMENTE A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS COMO INSTRUMENTO PARA REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, LIMITANDO A PERÍCIA À
APURAÇÃO
DE
LANÇAMENTOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL,
EM
HARMONIA
COM
O
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
JULGAMENTO DO
(TEMA 908). DECISÃO
RESP 1.497.831/PR
MONOCRÁTICA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. (e-STJ, fl. 51)
Documento eletrônico VDA54831592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 782cd5fd-87f2-46b1-af57-8a1383f0fa37

Os embargos de declaração de KIRTON BANK foram rejeitados (e-STJ, fl.
70).
Nas razões do agravo, KIRTON BANK apontou
afastamento dos óbices
(1)
das Súmulas

e
;
usurpação da competência do Superior
211/STJ, 282/STF
284/STF (2)
Tribunal de Justiça no juízo de admissibilidade;
aplicação indevida do entendimento
(3)
sobre ausência de negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV, do
CPC);
contrariedade ao
e violação do
III, do CPC;
(4)
Tema 908/STJ
art. 927,
(5)
enriquecimento sem causa (art. 884 do
) e
e dissídio jurisprudencial.
CC/2002
(6)
Houve apresentação de contraminuta por EDGILE PALAVICINI (EDGILE) (e-
STJ, fls. 173 - 177).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas a e
c do inciso III do
da Constituição Federal, KIRTON BANK sustenta
negativa
art. 105
(1)
de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, alegando que o colegiado não enfrentou, de modo concreto, a
aplicabilidade do
e rejeitou, genericamente, os embargos de declaração;
Tema 908/STJ
violação do
III, do Código de Processo Civil, por ter o Tribunal catarinense
(2)
art. 927,
admitido, na segunda fase da ação de exigir contas, a exclusão de lançamentos sem
comprovação documental, o que implicaria revisão contratual vedada pelo
cuja tese firmada dispõe: “Impossibilidade de revisão de cláusulas
Tema 908/STJ,
contratuais em ação de prestação de contas (...) O rito especial da ação de prestação
de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão
das limitações ao contraditório e à ampla defesa”;
violação do
§ 1o, VI, do
(3)
art. 489,
Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação específica quanto à
eventual distinção (
) para afastar a aplicação do
distinguishing
Tema 908/STJ; (4)
violação do
do Código Civil, afirmando que a restituição de lançamentos por
art. 884
falta de documento contratual geraria enriquecimento sem causa do correntista; (5)
existência de dissídio jurisprudencial, com acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná
que, em caso de ação de exigir contas envolvendo conta corrente e exclusão de
Documento eletrônico VDA54831592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 782cd5fd-87f2-46b1-af57-8a1383f0fa37

lançamentos sem comprovação documental, concluiu que tal medida configura revisão
contratual, incompatível com o rito da prestação de contas, em sentido oposto ao
acórdão recorrido (e-STJ, fls. 74 - 98).
Houve apresentação de contrarrazões por EDGILE sustentando a ausência
de interesse recursal e a conformidade do acórdão catarinense com o Tema 908/STJ,
por limitar a perícia à apuração de lançamentos sem comprovação documental, sem
revisão de cláusulas ou encargos (e-STJ, fls. 141 - 146).

(1) Negativa de prestação jurisdicional

O TJSC enfrentou diretamente a aplicabilidade do Tema 908/STJ,
transcrevendo a tese firmada em repetitivo e explicando a moldura decisória da
segunda fase da ação de exigir contas, inclusive destacando:
“(...) o rito especial da ação de prestação de contas não comporta a
pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual” e que “não cabe a revisão de taxas
de juros e demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de
crédito em conta-corrente (...)” (e-STJ, fls.
e
)
48/49
66/67
Em sequência, esclareceu o ponto nuclear do caso definindo que a decisão
de origem vedou revisão contratual e limitou a perícia à apuração de lançamentos sem
comprovação documental, de modo a creditar a EDGILE apenas montantes sem
fundamento contratual ou legal, sem modificação de cláusulas ou parâmetros
normativos. Por isso, concluiu que a insurgência do banco careceu de utilidade e
interesse, pois visava impedir uso da ação como sucedâneo revisional exatamente nos
termos já observados pelo juízo
.
a quo
A rejeição dos embargos de declaração não foi genérica. O acórdão
integrativo retomou os fundamentos do colegiado, reafirmou que não houve revisão
contratual e explicitou que a contabilização como crédito dos lançamentos “
” se referiu a valores sem respaldo contratual ou
desprovidos de autorização expressa
legal, afastando a alegada obscuridade. Registrou, ainda, que a matéria foi enfrentada “
”, qualificando o inconformismo como tentativa de readequar o
de forma coesa e lógica
julgado via aclaratórios, providência incabível. No mesmo voto, consignou, quanto ao
prequestionamento, que não há dever de manifestação específica sobre todos os
dispositivos invocados quando a matéria foi examinada, além de anotar a regra do
do CPC.
art. 1.025
Não houve deficiência de fundamentação nos termos do
§ 1o, IV. O
art. 489,
Tribunal estadual identificou a tese do KIRTON BANK, cotejou-a com a decisão de
origem e com a moldura do
e justificou, de modo claro, por que a
Tema 908/STJ,
determinação pericial não implicou revisão contratual. A
foi objetiva, pois a análise
ratio
de compatibilidade das contas e a depuração de lançamentos sem respaldo
Documento eletrônico VDA54831592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 782cd5fd-87f2-46b1-af57-8a1383f0fa37

documental não substituem juros, capitalização ou encargos; tratou-se de verificação
de origem dos débitos, não de alteração de cláusulas ou parâmetros legais.
Também não procede a invocação do
§ 1o, VI, por ausência de
art. 489,
. A instância ordinária não afastou o
Ao contrário, aplicou-
distinguishing
Tema 908/STJ.
o expressamente, delineando que o precedente não dispensa o banco de demonstrar a
origem dos lançamentos “
” e citando precedente
por meio de documentos justificativos
recente em reforço, para concluir que a prova dos lançamentos integra a prestação
mercantil e não se confunde com revisão de encargos. Inexistiu, portanto, cenário que
demandasse técnica de distinção para recusar aplicação do repetitivo, pois o Tribunal
estadual afirmou a compatibilidade da decisão de origem com o Tema 908/STJ.
A articulação lógica do voto, tanto no agravo interno quanto nos embargos,
foi linear e suficiente. Reconheceu-se a tese vinculante do STJ, delimitou-se o escopo
da perícia à apuração de lançamentos sem comprovação documental, e afastou-se a
pretensão revisional, o que, por consequência, esvaziou o interesse recursal do banco.
O resultado foi a entrega integral da prestação jurisdicional, sem vícios de omissão,
contradição ou obscuridade (CPC,
, e com motivação adequada (CPC,
art. 1.022)
.
art. 489)
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca KIRTON BANK
art. 1.022,
S.A. - BANCO MÚLTIPLO é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado
do julgamento que lhe foi desfavorável.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. [...]
Documento eletrônico VDA54831592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 782cd5fd-87f2-46b1-af57-8a1383f0fa37

4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A
RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora
não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente,
decidindo integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem
4/2/2020,
13/2/2020
destaque no original)

Da aplicação do
e seus efeitos sobre a restituição
(2)
Tema 908/STJ

O Tribunal estadual, soberano na análise do acervo probatório, firmou
premissa fática no sentido de que determinados débitos não tiveram sua origem
comprovada, consignando:

“(...) eventual saldo, refere-se apenas aos montantes que não tenham
fundamento contratual ou legal para a cobrança, não determinando
nenhuma revisão das cláusulas avençadas ou modificação dos
parâmetros previstos em lei.” (e-STJ, fl. 49).

A distinção relevante, portanto, não é quanto ao meio de prova exigido, mas
quanto à própria existência da obrigação. A exclusão de débitos cuja origem não foi
demonstrada não se confunde com a revisão de encargos ou cláusulas de um contrato
cuja existência é incontroversa. Trata-se de apuração do saldo efetivamente devido,
afastando-se valores sem lastro probatório, o que não contraria a tese firmada no
que veda a revisão do
, e não o exame do
Tema 908/STJ,
quantum debeatur
an
.
debeatur
Documento eletrônico VDA54831592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 782cd5fd-87f2-46b1-af57-8a1383f0fa37

Para infirmar tal conclusão e reconhecer que os lançamentos eram devidos
ou regularmente contratados, seria indispensável o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A alegada violação ao
do Código Civil, por sua vez, não foi objeto
art. 884
de prequestionamento específico, além de depender da premissa fática já afastada
pela instância ordinária. E mesmo mesmo que se considerasse o prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC), a análise esbarraria na Súmula 7, pois o enriquecimento só
existiria se os débitos fossem legítimos, fato que o TJSC disse não estar provado

(3)
não realizado
Distinguishing

O acórdão recorrido não afastou a aplicação do
Ao
Tema 908/STJ.
contrário, reconheceu sua incidência e esclareceu que a vedação à revisão contratual
não dispensa a instituição financeira de demonstrar a origem dos lançamentos
efetuados na conta do correntista, por meio de documentos justificativos.
Não houve, portanto, recusa ou superação do precedente, mas sua
aplicação ao caso concreto, segundo a moldura fática delineada pela instância
ordinária. Nessas circunstâncias, inexiste violação ao
§ 1o, VI, do CPC.
art. 489,

(4) Dissídio jurisprudencial

A incidência da
quanto à matéria central impede o
Súmula 7/STJ
conhecimento do recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional,
ante a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
invocados.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
DEIXO
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54831592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 782cd5fd-87f2-46b1-af57-8a1383f0fa37

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.027.912 / SC
Número Registro: 2025/0314337-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000913920068240066 50627324920248240000 913920068240066
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : LETÍCIA CONSTANTINO RIBAS - PR058009
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
AGRAVADO
: EDGILE PALAVICINI
AGRAVADO
: ÉDGILE PALAVICINI
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
GERSON REMI TECCHIO - SC021148
CÉSAR REITER - SC020988
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55075905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:26
Código de Controle do Documento: 993d6226-a130-4ea3-9b81-43f52bad6026

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:26
Código de Controle do Documento: 993d6226-a130-4ea3-9b81-43f52bad6026